Tribunal: STF
Processo: ARE 1363644
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Vol. 8):
    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. 
    PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE FALTA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO E AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA PLEITEAR A REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MATÉRIA QUE DEPENDE DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES, QUE NÃO SE DESTINA A COMBATER O DECIDIDO PELA SENTENÇA RECORRIDA. 
    APELAÇÃO 1. AUMENTO DA MARGEM DE VALOR AGREGADO (MVA) POR INTERMÉDIO DA RESOLUÇÃO SEFA Nº 020/2017. ACRÉSCIMO QUE INTEGRA A BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. ART. 150, III, ALÍNEA “B” DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇAS DOS ÍNDICES MAJORADOS ATÉ O EXERCÍCIO FINANCEIRO SUBSEQUENTE.
    APELAÇÃO 2. PLEITO DE COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. OPÇÃO DO CONTRIBUINTE PELA COMPENSAÇÃO OU RECEBIMENTO POR MEIO DE PRECATÓRIO. SÚMULA 461 DO STJ. 
    CORREÇÃO MONETÁRIA PELA FCA, A CONTAR DA DATA DO PAGAMENTO INDEVIDO, ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO E APÓS, PELA TAXA SELIC, ATÉ O CREDITAMENTO. 
    RECURSOS DE APELAÇÃO 1 E 2 PARCIALMENTE PROVIDOS. 
    SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE E MANTIDA, QUANTO MAIS, EM REEXAME NECESSÁRIO.”
    Opostos Embargos de Declaração pelo ESTADO DO PARANÁ (Vol. 9, fl. 3), foram desprovidos (Vol. 10). 
    No RE (Vol. 14), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição, LOJAS AMERICANAS S.A. alega violação aos artigos 5º, caput, XXII; e 37, da Constituição, pois o acórdão recorrido, “embora tenha expressamente consignado que o Recorrido utiliza a Taxa Selic para atualização dos créditos tributários do ICMS, decidiu pela aplicabilidade do FCA – da data dos pagamentos indevidos até o trânsito em julgado da lide – para atualização dos créditos reconhecidos em favor da Recorrente” (Vol. 14, fl. 10), “ocorre que esta Suprema Corte fixou entendimento no RE nº 870.947/SE no sentido de que a correção de indébito tributário deve se dar mediante aplicação “dos mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário”, daí se extraindo o desacerto do v. Acórdão” (Vol. 14, fl. 11).
    Assim, requer o provimento do Recurso Extraordinário, a fim de seja declarado o direito “(...) à compensação dos créditos reconhecidos nos presentes autos com atualização pela Taxa Selic, incidente desde os pagamentos indevidos até o efetivo creditamento” (Vol. 14, fl. 13).
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, ao fundamento de que o acórdão recorrido está de acordo com o Tema 810. E, com relação ao termo inicial da incidência da Taxa SELIC, inadmitiu o apelo, consignando que os julgadores adotaram fundamento infraconstitucional (Súmulas 162 e 188, ambas do STJ), o que revela ofensa mediata à CF/88 (Vol. 18).
    Em face dessa decisão, a ora recorrente interpôs simultaneamente Agravo Interno (Vol. 23) e Agravo em Recurso Extraordinário (Vol. 25).
    No segundo apelo, a parte agravante alegou que a sua “insurgência foi posta sob prisma eminentemente constitucional” (Vol. 25, fl. 8). 
    Ao Agravo Interno (Vol. 23) foi negado provimento, consoante a ementa a seguir (Vol. 31):
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO MANEJADO CONTRA DECISÃO MULTITEMÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO LASTREADA NO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E QUE INADMITIU POR ARGUIÇÃO DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1) PRELIMINAR: TERMO INICIAL PARA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. FUNDAMENTO AFASTADO POR SE TRATAR DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. QUESTÃO NÃO RESOLVIDA SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.030, INCISOS I E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO CÍVEL AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 1.042 DO CPC). RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. 2) MÉRITO: INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MESMOS CRITÉRIOS UTILIZADOS PELA FAZENDA PÚBLICA PARA COBRANÇA DOS SEUS CRÉDITOS. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 870.947 (TEMA 810) JULGADO SEGUNDO O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.”
    É o relatório. Decido. 
    Não assiste razão ao recorrente.
    A insurgência da recorrente fixa-se no termo inicial da incidência da Taxa Selic. Cabe definir se tal marco é a data de cada pagamento indevido, ou se somente após o trânsito em julgado até o creditamento.
    Acerca desse ponto, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos (Vol. 8, fl. 8):
    “Os artigos 37 e 38 da Lei Orgânica do ICMS (Lei nº 11.580/96) dispõem: 
    “Art. 37. Para os casos em que se exigir atualização monetária, utilizar-se-á a variação do valor do Fator de Conversão e Atualização Monetária - FCA, ou outro índice que preserve adequadamente o valor real do tributo, na forma regulamentada pelo Poder Executivo.
    Art. 38. O crédito tributário não integralmente pago no vencimento, inclusive o decorrente de multas, será acrescido de juros de mora, correspondente ao somatório da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, para títulos federais, ao mês ou fração, exceto quando garantido pelo depósito do seu montante integral, na forma da lei.” 
    A Taxa SELIC engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora, de forma que a sua incidência não é permitida antes do trânsito em julgado, por expressa vedação da Súmula 188 do STJ[3]. 
    Assim, assiste razão ao Estado do Paraná, devendo, da data do pagamento indevido, nos termos da Súmula 162 do STJ[4], até o trânsito em julgado, incidir apenas a correção monetária pelo FCA.
     Após o trânsito em julgado, por sua vez, aplica-se a Taxa SELIC, até a data do creditamento do indébito tributário. “
    Esta CORTE já decidiu que a questão atinente aos juros e a correção monetária relativas à compensação dos valores recolhidos a maior com outros tributos é matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Nesse sentido:
    “EMENTA: TRIBUTÁRIO. COFINS. CONSTITUCIONALIDADE DO REGIME DE COMPENSAÇÃO DIFERENCIADO: ART. 8º DA LEI 9.718/98. COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS A MAIOR COM OUTROS TRIBUTOS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. 
    I - No julgamento do RE 336.134/RS, o Plenário reconheceu a constitucionalidade do regime de compensação diferenciado (art. 8º da Lei 9.718/98). 
    II - A jurisprudência da Corte é no sentido de que a apreciação das questões relativas à compensação dos valores recolhidos a maior com outros tributos e à aplicação de correção monetária e de juros depende da análise de normas infraconstitucionais e do prévio exame de fatos e provas. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. 
    III - Agravo Regimental Improvido.” (RE 372.426-AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJ de 13/10/2006)
    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. As questões sobre a compensação dos valores recolhidos a maior com outros tributos, a aplicação de correção monetária e juros e a prescrição são infraconstitucionais. Precedentes.” (RE 559.164- ED, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 1º/2/2008)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. CRÉDITOS ESCRITURAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário, sendo certo que eventual omissão do acórdão recorrido reclama embargos de declaração.
    2. As Súmulas 282 e 356 do STF dispõem, respectivamente, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”
    3. A incidência de correção monetária sobre créditos escriturais do IPI é tema afeto à análise da matéria infraconstitucional de regência. Precedentes: RE n.º 496.757, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19.09.08, e RE n.º 495.789-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 13.11.09.
    4. In casu, o acórdão recorrido assentou:
    “O cerne da controvérsia restringe-se à possibilidade de utilização do crédito presumido do IPI em relação ao beneficiamento, por terceiro, de matéria-prima e de insumos integrantes do processo de industrialização de bens destinados à exportação (Lei n. 9.363/96). …............................................................................................................ De igual modo, a empresa exportadora faz jus ao crédito proveniente dos seus fornecedores diretos, independentemente de recolherem contribuições sociais ou ter encomendado a outra empresa o beneficiamento de insumos, nos termos da jurisprudência desta Corte. 
    Consoante reiterada jurisprudência do STJ, no tocante aos juros de mora, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, na assentada de 14.5.2003, consolidou o entendimento no sentido da aplicação da Taxa SELIC na restituição ou na compensação de tributos a partir da vigência da lei que determinou sua incidência no campo tributário, conforme dispõe o art. 39 da Lei n. 9.250/95 (EREsp 399.497/SC, Rel. Min. Luiz Fux). 
    Por oportuno ressaltar que a mencionada Taxa não pode ser cumulada com outros índices de correção monetária ou juros moratórios. A Taxa SELIC ora tem a conotação de juros moratórios, ora de remuneratórios, a par de neutralizar os efeitos da inflação, constituindo-se em correção monetária por vias oblíquas. Frise-se que inexiste, no caso, suposta violação da coisa julgada, na hipótese de inclusão da Taxa SELIC para correção do indébito tributário, quando a decisão de primeiro grau anteceder a Lei n. 9.250, de 1º de janeiro de 1996, e por óbvio não estabelecer tal índice para atualização do indébito tributário”.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 656.195-AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/2/2013)
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de fevereiro de 2022.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente